Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O substituto processual FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE foi excluído do feito ao ID 17531107. Foi expedida a requisição de precatórios em relação aos substitutos processuais FRANCISCO GOMES DOS SANTOS e FRANCISCO SANTOS DE BRITO ao ID 9666244. O saneamento do feito em relação à anuente GENI ALVES PIMENTA se deu ao ID 9666247. Resta pendente a elaboração dos cálculos dos anuentes GENI ALVES PIMENTA, FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO E FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. É o relato do necessário. Decido. Destaca-se que, quanto aos anuentes FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO E FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA, a afiliação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação (9666199 - Pág. 5), e o vínculo deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de (ID 9666199 - Pág. 9- 11) O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos documentos de ID 9666199 - Pág. 21-27. Antes, contudo, de determinar a remessa dos autos à contadoria, em relação aos anuentes GENI ALVES PIMENTA, FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO E FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA, intime-se o exequente para manifestar se possui interesse no destaque dos honorários contratuais dos referidos anuentes. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador